Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810550-07.2021.8.14.0006

APELANTE: AUGUSTO CORREA DA COSTA, KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DO RECORRENTE AUGUSTO CORREA DA COSTA PARA APELAR EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O pedido de apelação em liberdade deve ser formulado por meio de habeas corpus, não havendo flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Não conhecimento.

2. A alegação de nulidade por suspeição do magistrado não arguida no momento oportuno, através do procedimento próprio e sem demonstração das hipóteses legais do art. 254 do CPP, pois o simples indeferimento das perguntas da defesa pelo magistrado, não configura suspeição ou cerceamento de defesa, considerando que os questionamentos já tinham sido respondidos no ato judicial respectivo. Prejuízo não demonstrado.

3. A autoria e a materialidade delitiva foram demonstradas por meio dos depoimentos das vítimas e dos policiais, além das confissões dos acusados.

4. A participação de menor importância do recorrente não se configura quando há unidade de desígnios e ações essenciais à consumação do crime.

5. O arrependimento eficaz não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, além de não ter ocorrido reparação dos danos.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito.

7. Recursos desprovidos. Manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso do apelante KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS e, conhecer parcialmente o recurso de AUGUSTO CORREA DA COSTA e, nesta extensão, lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
AUGUSTO CORREA DA COSTA
e
KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 70, todos do CPB, cominando,
ao primeiro
, à pena de

10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa e,
ao segundo
, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa, fixando para ambos o regime inicial fechado, estabelecendo o valor do dia-multa
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS pugnou, unicamente, pela redução da pena base para o mínimo legal.

A defesa do ora apelante
AUGUSTO CORREA DA COSTA
pleiteou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, discorreu acerca de nulidade do julgamento por suspeição do magistrado singular, o qual teria conduzido as audiências de forma parcial, prejudicando a defesa do réu. Em sequência, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, sob a alegação de que ele teria atuado apenas como partícipe do crime. Quanto a dosimetria, demandou a redução da pena base para o mínimo legal, a valoração da confissão na fração de 1/3 (um terço), o reconhecimento do arrependimento posterior, bem como a alteração d
o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento de ambos os apelos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se, no que concerne ao recurso interposto pela defesa do ora apelante AUGUSTO CORREA DA COSTA, pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo, e, no que tange ao recurso do ora apelante KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório. À Revisão
.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente AUGUSTO CORREA DA COSTA para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, a qual foi decretada com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade real dos agentes
[1]
, motivo pelo qual,
o requerimento não deve ser conhecido
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia
in

verbis:

“Narram às peças informativas que no dia 05 de agosto de 2021, por volta de 21h50min, os denunciados AUGUSTO CORREA DA COSTA e KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um veículo HB20, placa OTH 3405, que as vítimas Daniel Elias Benguiman Santos Rodrigues e Josué Santos Rodrigues usavam para transitar pela Av. 03 Corações, neste Município.

Conforme o desencadear dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando
patrulhamento na Av. 03 Corações, às proximidades da Praça da Bíblia, neste Município, quando avistaram 02 (dois) indivíduos, identificado posteriormente como sendo os denunciados AUGUSTO CORREA DA COSTA e KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, tomando de assalto os ocupantes do veículo HB20, cor preta, placa OTH 3405. As vítimas, ao avistarem a presença da viatura policial, passaram a travar luta corporal com os assaltantes, sendo que durante esse embate, o denunciado KEVIN realizou disparos de arma de fogo,
sendo que um deles atingiu a vítima Daniel Elias Benguiman Santos Rodrigues, que conduzia o veículo, na perna direita, enquanto o ofendido Josué Santos Rodrigues foi lesionado no ombro. Durante a luta corporal travada entre os assaltantes e as vítimas, Daniel Elias Benguiman Santos Rodrigues seguiu pela Rodovia Mário Covas, com o acompanhamento da VTR, sendo que num certo momento lançou o carro por si dirigido em direção ao muro do Condomínio Fit Coqueiro I e nessa ocasião os agentes públicos conseguiram alcançar o automóvel. O infrator AUGUSTO CORREA DA COSTA, logo depois da paralisação do veículo, em razão do choque ocorrido com o muro do Condomínio Fit Coqueiro I, desceu do carro e entrou em rota de fuga, mas foi alcançado e capturado pelos militares. KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, por sua vez, foi detido no interior do veículo ainda de posse da arma de fogo usada para a prática do delito. As vítimas não foram ouvidas no presente procedimento, já que se encontram hospitalizadas
em razão das lesões nelas provocadas pelos assaltantes.
Os acusados, na esfera policial, confessaram a autoria delitiva.
(...). Assim, tendo o denunciado AUGUSTO CORREA DA COSTA e KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, incorrido nas sanções punitivas ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, c/c Art. 70, ambos do CPB, requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, os denunciados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação. (...).

Após a instrução, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 70, todos do CPB, tendo sido cominada para AUGUSTO CORREA DA COSTA à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e mais 227 (duzentos e vinte e sete) dias-multa, e para KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS a pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e mais 295 (duzentos e noventa e cinco) dias-multa,

fixando para ambos

o regime inicial fechado.

- DA APELAÇÃO DO RÉU AUGUSTO CORREA DA COSTA.

Em suas razões recursais, a defesa de AUGUSTO CORREA DA COSTA
discorre inicialmente acerca da suposta nulidade do julgamento por suspeição do magistrado singular.
Sem razão à defesa.

De início, é imperioso rememorar que a Lei Processual Penal adota o princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual somente se declara a nulidade, alegada oportunamente, caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese, uma vez que a defesa além de não ter questionado as supostas irregularidades em momento oportuno e através do procedimento adequado, também não indicou e nem mesmo comprovou eventual prejuízo sofrido.

Isto porque, não houve,
in casu
, a demonstração pela defesa do enquadramento do magistrado julgado em nenhuma das hipóteses de suspeição elencadas no art. 254 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível consignar que o próprio magistrado singular, por ocasião da audiência de instrução, esclareceu, de forma bem enfática, que indeferiu as perguntas da defesa que já tinham sido respondidas naquele ato judicial, não configurando, essa atitude, em hipótese alguma, eventual cerceamento de defesa ou suspeição do julgador

Destarte, é impositiva a rejeição da alegação de suspeição do magistrado suscitada pela defesa do apelante.

No mérito, discorreu acerca da
insuficiência de provas para a condenação, bem como o reconhecimento da participação de menor importância do apelante na conduta delitiva, prevista no art. 29, §1º do CP.

Melhor sorte não assiste à defesa.

Isto porque, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos por todo o conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial, pelos depoimentos das duas vítimas, bem como, pelos testemunhos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante de ambos os acusados, além da confissão de ambos os réus tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, senão vejamos:

Em juízo, por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10.11.2021, o ofendido Daniel Elias Bergman Santos Rodrigues relatou:

(...) que por volta de 21h30 estava ajeitando seu carro acompanhado de Josué, seu irmão, quando percebeu o revólver calibre .38 em seu rosto (sua cabeça). O homem armado lhe disse “perdeu”.
Destacou que havia dois homens nesta ação.
O homem armado o mandou passar para o banco de trás, pois estava na condução do veículo, e seu irmão permaneceu no banco do carona.
O acusado Augusto, o mais gordinho, foi quem ficou na direção, enquanto Kevin (o mais magro) permaneceu no banco de trás com o depoente. No início da ação, Augusto anunciou o roubo e estava com a arma e, assim que ele assumiu a direção, entregou a arma para Kevin
. Os acusados desconfiaram que o ofendido era militar, e passaram a fazer-lhe ameaças, e exigiam dinheiro (via pix). Kevin estava muito nervoso.
O depoente iniciou a briga com Kevin, tendo a arma disparado e atingido sua perna.

Como seu irmão iniciou uma briga com Augusto, ao mesmo tempo em que brigava com Kevin, Augusto bateu o carro.

Em determinado momento, o depoente colocou o dedo no olho de Augusto
, e após o carro chocar-se com o muro de um condomínio, seu irmão desmaiou por causa do air bag.
Quando o carro parou, Augusto correu e seu irmão conseguiu imobilizar Kevin. Depois chegaram os policiais. O ofendido passou as características de Augusto aos policiais, que logo o encontraram. Reconheceu Augusto porque seu olho estava ferido.

Três disparos o atingiram na perna direita, pelo que precisou se submeter a uma cirurgia, ficar seis dias internado no hospital, usou muletas por quase dois meses está tomando remédio por não conseguir caminhar bem. Sua mão também foi atingida.
Seu prejuízo ultrapassou o valor de quinze mil reais, além do valor dos medicamentos. O depoente era motorista de aplicativo nesta época, mas no momento não consegue trabalhar em razão das consequências deste crime. Seu irmão ficou com alguns hematomas.
Destacou que foram rendidos pelos acusados durante cerca de trinta e cinco minutos.
Que na Rodovia Mário Covas, esquina com a Rua Três Corações, estava estacionada uma viatura da Polícia Militar, e o acusado Kevin olhou para a viatura, foi o momento que o declarante reagiu e tentou pegar a arma de fogo da mão do assaltante, mas Kevin efetuou quatro disparos, sendo que o primeiro pegou na porta do veículo, e os demais foram em direção a perna do declarante, sendo que um projétil ficou alojado na sua perna. Que mesmo assim travou luta corporal com os assaltantes, sendo que com a mão esquerda segurou a arma de Kevin e com a mão direita tentou segurar o rosto de Augusto, ocasião em que enfiou os dedos nos olhos do acusado Augusto, o que fez Augusto pisar no acelerador e bateu o veículo.
Com a pancada da colisão, o réu Augusto e a vítima Josué, que estavam nos bancos da frente do veículo, desmaiaram, porém, Augusto logo retomou os sentidos, abriu a porta do carro e saiu correndo em fuga. Que em seguida, o declarante conseguiu mobilizar o assaltante Kevin, com a ajuda do seu irmão Josué, e ainda conseguiu tirar a arma de fogo do Kevin. Que depois chegou uma guarnição da Polícia Militar no local que imediatamente realizou a prisão do acusado Kevin. Que outros policiais militares, que estavam de motocicleta, conseguiram localizar e prender o acusado Augusto.

Que os dois assaltantes foram presos.
Que foi atingido por três disparos, na região da perna, sendo que uma bala ficou alojada. Que precisou ser internado para realizar o procedimento da retirada da bala e passou seis dias no Hospital Metropolitano. Que até hoje não consegue andar e o nervo da sua mão também foi atingido pela pólvora dos disparos e assim terá que realizar sessões de fisioterapia para recuperar a firmeza da mão atingida. Que o declarante

teve um prejuízo financeiro de R$15.000,00, pois seu carro ficou danificado após a colisão. Que ficou impedido de trabalhar devido ter ficado debilitado e do seu carro ter ficado destruído, já que trabalhava como motorista de aplicativo. Que não fez exame pericial, mas possui laudos médicos e exames. Que seu irmão não ficou apenas com hematomas, com uma queimadura decorrente do cinto de segurança do veículo e que por isso ele ficou um dia internado no Hospital. Que o declarante ressalta que se os acusados descobrissem que era ex-militar, com certeza iriam lhe executar e executar seu irmão (...)”

No mesmo ato judicial, a vítima Josué Fecury Santos Rodrigues declarou perante o juízo que:

(...) no dia dos fatos estava com seu irmão, quando tiveram que parar por causa de um problema no carro.
Nesse instante, dois homens vieram por trás do carro, os abordaram com arma – apontaram a arma para a cabeça de seu irmão – entraram no carro, mandando seu irmão – que até então conduzia o carro - passar para o banco de trás. Destacou que Kevin era o mais agressivo, sendo quem anunciou o assalto mediante uso de uma arma de fogo. Enquanto isso, Augusto ficou lhe ameaçando, fazendo gesto de estar armado, e permaneceu no banco da frente dirigindo.
Seu irmão chegou a oferecer o carro para que eles o deixassem ir embora, mas eles não aceitaram. Eles insistiam que seu irmão era militar, e diziam que por isso iriam matá-los. Os acusados passaram a exigir que ele e seu irmão fizessem um pix de todo valor que eles tivessem em suas contas, e chegaram a exigir outros objetos.
Durante o percurso, Kevin se distraiu ao avistar uma viatura, o que levou seu irmão iniciar luta corporal com Kevin, e logo o depoente e Augusto também passaram a lutar. Kevin apertava o pescoço de seu irmão, e queria mordê-lo. Augusto jogou o carro na direção do muro. Ao bater o carro, Augusto correu, sendo logo capturado pelos policiais. O depoente imobilizou Kevin até a chegada dos policiais
. A ação durou cerca de dez minutos. O depoente chegou a ficar hospitalizado por um dia, sendo que seu irmão ficou mais tempo no hospital. Ficou com uma queimadura no braço, e o tratamento durou uma semana. Precisou ser afastado do serviço, o que impactou em sua remuneração, além de precisar de tratamento psicológico em razão deste roubo. (...)

No mesmo sentido, a testemunha policial Valfredo Oliveira da Silva declarou em audiência realizada em 13.11.2021:

“(...) que a viatura em que estava prestou apoio após ser informado que uma viatura estava acompanhando um veículo em alta velocidade na Rodovia Mário Covas. Ao chegar no local, observou que alguém tinha batido carro no muro. Havia duas vítimas, estando uma baleada.
Uma das vítimas contou que os dois acusados lhes tomaram de assalto, entraram no carro, e ao avistarem uma viatura, a vítima travou luta corporal, tendo metido o dedo no olho de um dos acusados (o que estava dirigindo). Uma das vítimas foi conduzida ao hospital. O roubo iniciou-se na Praça da Bíblia. Foi encontrada uma arma de fogo (calibre .38) com um dos acusados. A vítima contou que ambas (vítimas) foram ameaçadas de morte pelos acusados
. Sua viatura estava na Avenida Três Corações quando foram acionados
. Foi uma equipe do moto patrulhamento que capturou um dos acusados (o que empreendeu fuga, e estava com um ferimento no olho por ter lutado com a vítima). Enquanto isso, o outro acusado foi capturado por populares até sua guarnição chegar. Reconheceu ambos acusados através da imagem da videoconferência (o acusado Kevin Walyson Barbosa dos Santos participou da audiência por meio de videoconferência direto do presídio). A outra viatura chegou primeiro no local em que o carro estava batido. A arma estava com o acusado mais magro. O acusado que estava na sala de audiência (Augusto Correa da Costa) foi o que fugiu e foi capturado posteriormente.
(...)”

Ao seu turno, o policial Nelinilson Figueiredo dos Santos Neves narrou perante o juízo na audiência realizada em 24.11.2021:

“(...) que soube que duas vítimas foram roubadas dentro de um carro.
Durante a perseguição policial, houve luta corporal entre os acusados e as vítimas dentro do veículo, além de disparo de arma de fogo. Depois o carro chocou-se no muro de um condomínio na Mário Covas (Fit Coqueiro). Um acusado foi capturado por populares, perto do carro, e o outro iniciou a fuga, mas foi capturado por policiais do moto patrulhamento.
Soube dos fatos via rádio, e sua viatura foi chamada posteriormente para dar apoio. Foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver, municiada, tendo uma vítima sido atingida (o dono do carro), e posteriormente socorrida. (...)”

Por derradeiro, embora tenham tentado minimizar a gravidade de suas ações, ambos os acusados confessaram a prática do delito tanto por ocasião de suas oitivas na fase policial, quanto em juízo.

O acusado AUGUSTO CORREA DA COSTA detalhou que foi ele quem conduziu o carro após a abordagem. Disse que foi Kevin quem lhe convidou para a prática do roubo. Que uma das vítimas colocou o dedo em seu olho durante a ação. Negou ter golpeado as vítimas, sendo que Kevin era quem estava armado, tendo a vítima lutado com ele, ocasião em que a arma caiu, disparou e atingiu o pé da vítima.

Ao seu turno, o acusado KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS também confessou a autoria delitiva, destacando que ia sair do carro quando a vítima tomou a arma da sua mão durante uma luta corporal, por isso aconteceram os disparos. Que permaneceu no banco de trás do carro, rendendo a vítima durante a ação. Narrou que foi quem fez a abordagem, e que a ação ocorreu rapidamente. Destacou que estava desempregado e tinha um filho para sustentar.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo praticado pelos recorrentes contra as referidas vítimas restaram suficientemente demonstradas nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, aliados a confissão dos acusados, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
in

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Neste diapasão, ressalta-se que também não deve prosperar
o pleito de reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) do recorrente
AUGUSTO CORREA DA COSTA na empreitada delitiva
, pois,
na companhia do corréu Kevin, com unidade de desígnios e acordo de vontades, empreenderam ações no sentido de alcançar o resultado típico, restando suas condutas essenciais à consumação do ilícito.

Da detida análise dos autos, verifica-se que os réus atuaram efetivamente na consumação do crime de roubo, tendo rendido as vítimas e as obrigado a permanecer no veículo enquanto lhes era exigido o dinheiro eventualmente existente em conta bancária, tendo sido exercida a violência com emprego arma de fogo, restando imperioso acrescentar que a tese da defesa de que Augusto não pegou na arma de fogo, ainda que estivesse provada, não faria a menor diferença para a configuração da alegada participação de menor importância, sendo suficiente que tenha aderido como coautor da ação criminosa, agindo ativamente com o intuído de subjugar as vítimas.

Impende ainda destacar que os ofendidos foram firmes e incisivos em seus depoimentos, inclusive em detalhar a conduta de cada um dos recorrentes, esclarecendo como eles atuaram mutuamente para alcançar a consumação do delito.

Dessa forma, evidencia-se dos autos que a condenação dos apelantes se encontra embasada em elementos idôneos, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito de reconhecimento da participação de menor importância,
prevista no art. 29, §1º do CP.

Em sequência, pleiteou o recorrente a
redução da pena base para o mínimo legal,
o que não deve ser provido, uma vez que, conforme já mencionado e transcrito alhures, a pena base arbitrada se revela adequada e proporcional à hipótese, senão vejamos:

Reavaliando a dosimetria da pena do réu AUGUSTO CORREA DA COSTA
,

constata-se que a pena base foi arbitrada pelo juízo
a quo
pouco acima do patamar mínimo para o delito, revelando-se, portanto, adequada e proporcional a fixação em
06 (seis) anos e

03
(três) meses de reclusão, e mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, em razão da valoração negativa da
culpabilidade,

circunstâncias da prática do delito e consequências do crime. Senão vejamos os fundamentos corretamente explicitados na sentença:

“(...)

A culpabilidade do agente revela-se elevada, pois, realizada a subtração poderiam ter se limitado a sair com os bens das vítimas, mas optaram por leva-las consigo, obrigando a vítima que estava fora do veículo a entrar e impedindo a que ainda estava dentro de sair, preferindo manter duas vítimas privadas de sua liberdade com o objetivo de conseguir a subtração de dinheiro que imaginavam que as vítimas poderiam transferir via pix; somando-se a isso, a todo momento os agentes questionavam se a vítima Daniel seria militar, dando a entender que, caso fosse, o matariam por esse simples fato, o que tudo considerado indica uma reprovabilidade significativamente maior da conduta, pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...) circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas e durante a noite, quando a percepção do crime praticado contra a vítima por terceiros que possam vir em seu socorro se torna mais difícil – circunstância desfavorável; as consequências do crime: a vítima Daniel sofreu lesões corporais ao ponto de precisar de atendimento hospitalar, fato incontroverso, que gerou a impossibilidade de oitiva dessa vítima em sede policial, conforme registrado no inquérito – circunstância desfavorável; (...)

Assim sendo, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento do referido pleito recursal, com fulcro no que preceitua a Súmula nº 23 do TJ/PA.

Em sequência, melhor sorte não assiste à defesa, quanto ao pleito de
valoração da confissão na fração de 1/3 (um terço),
uma vez que a feitura da dosimetria não é operação aritmética, mas exercício de discricionariedade, não seguindo qualquer critério matemático objetivo rígido, preponderando a valoração subjetiva e discricionária do julgador fundamentada de acordo com o caso concreto, que,
in casu,
se mostrou escorreita.

De outra banda, quanto ao
reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP,
coaduno com o entendimento do magistrado singular quando em sede do édito condenatório, asseverou ser:

“Inviável o reconhecimento do alegado arrependimento posterior (art. 16, CPB), seja pelo fato de se tratar de crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa; seja pelo fato de não ter ocorrido qualquer reparação dos significativos danos gerados para as vítimas, mas principalmente porque só o fato de o acusado AUGUSTO CORREA DA COSTA ter corrido após bater o carro subtraído, durante luta corporal travada por ele e o comparsa com as vítimas, de modo algum caracteriza essa causa de diminuição da pena. Evidenciou-se com tal gesto o mero desejo de não ser flagrado e preso. Querer beneficiar-se de tal fato seria um extremo absurdo.”.

Sobre o tema, é imperioso consignar que, d
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arrependimento voluntário só encontra abrigo nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, demandando ainda, a necessária comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o referido ato ser voluntário,

o que, definitivamente, não se amolda ao caso em estudo. Sobre o tema, vejamos o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). 1. (...) 2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Por fim, não merece provimento o pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da sanção,
uma vez que o regime inicial fechado se revela adequado em razão do
quantum
da pena aplicado.

DA APELAÇÃO DO RÉU KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS.

Em suas razões recursais, o apelante Kevin requereu, unicamente, a redução da pena base para o mínimo legal, o que não deve ser provido, uma vez que a pena base arbitrada se revela adequada e proporcional à hipótese, senão vejamos:

Para o ora apelante, compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que a pena base arbitrada pelo juízo
a quo
pouco acima do patamar mínimo para o delito se revela adequada e proporcional, sendo estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, em razão da valoração negativa das seguintes vetoriais do art. 59 do CP:
culpabilidade
(“revela-se elevada, pois, realizada a subtração poderiam ter se limitado a sair com os bens das vítimas, mas optaram por leva-las consigo, obrigando a vítima que estava fora do veículo a entrar e impedindo a que ainda estava dentro de sair, preferindo manter duas vítimas privadas de sua liberdade com o objetivo de conseguir a subtração de dinheiro que imaginavam que as vítimas poderiam transferir via PIX; somando-se a isso, a todo momento os agentes questionavam se a vítima Daniel seria militar, dando a entender que, caso fosse, o matariam por esse simples fato, o que tudo considerado indica uma reprovabilidade significativamente maior da conduta, pelo que considero esta circunstância desfavorável”),
circunstâncias da prática do delito
(“revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas e praticou o crime durante a noite, tornando difícil tanto a reação das vítimas quanto a percepção de sua prática, para que outras pessoas pudessem vir em socorro da vítima – circunstância desfavorável”) e
consequências do crime
(“a vítima Daniel sofreu lesões corporais ao ponto de precisar de atendimento hospitalar, fato incontroverso, que gerou a impossibilidade de oitiva dessa vítima em sede policial, conforme registrado no inquérito – circunstância desfavorável”).

Destarte, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal, nos termos da Súmula Nº 23 TJ/PA.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso de AUGUSTO CORREA DA COSTA e conheço o apelo de KEVIN WALYSON BARBOSA DOS SANTOS, porém, nego provimento a ambos,
mantendo a sentença combatida em sua integralidade,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
“A presente prisão ocorreu após os autuados, armados de revólver, tomarem de assalto dois ocupantes do veículo HB20 e saírem em fuga e direção à Rodovia Mário Covas, após serem perseguidos por uma viatura da polícia militar alertada pelas próprias vítimas, foram alcançados e presos com revólver utilizado na prática do crime.

A gravidade concreta da conduta perpetrada pelos agentes, e o modo de agir na prática delituosa, agindo com emprego de arma e em concurso de pessoas, demonstra a propensão dos custodiados para a prática delitiva e evidencia as suas periculosidades concretas, gerando o risco da reiteração delitiva, a indicar o perigo concreto que a permanência dos agentes em liberdade representa para a para a segurança da própria coletividade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).”

Belém, 09/07/2024